Tribunal: TJDFT
Processo: 0004931-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA SE REFEREM APENAS A UM QUANTUM DE AUMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE BEM PERDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
2. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ.
3. A natureza e quantidade da droga, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, não podendo exasperar a pena-base pelo dobro do quantum adequado.
4. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em local próximo a estabelecimento de ensino, durante seu horário de funcionamento, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os estudantes.
5. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 ao réu com maus antecedentes.
6. Demonstrado que o veículo apreendido por ocasião do flagrante era usado para a difusão de drogas ilícitas, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.